Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-06.2024.8.11.0111
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001747-06.2024.8.11.0111
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: HELDIVAN LIMA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, III e 485, I, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegam descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o fundamento de ausência de interesse de agir pela não comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa em demanda que versa sobre descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de prévia tentativa administrativa como condição de procedibilidade não encontra previsão legal expressa nas demandas relativas a descontos oriundos de cartão de crédito consignado.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo vedada a imposição de requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação.
5. Nas demandas consumeristas envolvendo descontos em benefício previdenciário, não se exige o esgotamento da via administrativa nem requerimento prévio como condição para o ajuizamento da ação.
6. O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, com base nas alegações constantes da petição inicial, as quais, ao indicarem inexistência de contratação válida e descontos indevidos, demonstram a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.
7. A manutenção dos descontos configura, em tese, pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse processual.
8. A Lei no 9.099/95 orienta-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, não sendo razoável impor condicionante não prevista no microssistema dos Juizados Especiais.
9. A extinção prematura do feito contraria a primazia da solução de mérito consagrada no art. 4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não se exige prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação que discute descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC). 2. O interesse de agir deve ser aferido com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 3. A imposição de requisito não previsto em lei para o exercício do direito de ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1007820-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001747-06.2024.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELDIVAN LIMA RIBEIRO - CPF: 621.877.321-34 (RECORRENTE), BEATRIZ DE PAULA QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 916.441.942-87 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CARDOSO - CPF: 021.536.823-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026